Tribunal: TJSP
Processo: 2092310-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, por violação ao art. 33, 'caput', da Lei de Drogas – Pedido de reforma da sentença condenatória visando a redução de penas, reconhecimento de detração e modificação do regime prisional – Sentença condenatória que transitou em julgado para a

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, por violação ao art. 33, 'caput', da Lei de Drogas – Pedido de reforma da sentença condenatória visando a redução de penas, reconhecimento de detração e modificação do regime prisional – Sentença condenatória que transitou em julgado para a defesa – Reforma que deve ser buscada pelo paciente por meio da via apropriada da revisão criminal – Inexistência de coação ilegal – Pedido que, embora conhecido, é indeferido 'in limine', por se tratar de matéria manifestamente improcedente, nos termos do art. 168, § 3o, do RITJSP.